Tribunal: TJPA
Processo: 0804074-29.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804074-29.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JACKSON LOPES NUNES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em revisão criminal. Alegada omissão e contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão de mérito. Impossibilidade. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
julgou improcedente revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como, de forma subsidiária, a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para posse para uso próprio.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise da impossibilidade de afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva em ato infracional pretérito; (ii) contradição entre os fundamentos do acórdão e a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da exigência de fundamentação concreta e atual para o afastamento da causa de diminuição de pena.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são meio idôneo à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco se prestam a viabilizar novo julgamento da matéria.

4. Não verificada omissão ou contradição no julgado embargado, que analisou adequadamente os pedidos formulados na revisão criminal, à luz das provas constantes dos autos e dos limites legais do art. 621 do CPP.

5. A alegada omissão quanto à fundamentação do afastamento do tráfico privilegiado não se sustenta, uma vez que já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a tese à vista do conjunto probatório e da habitualidade criminosa do agente.

6. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACKSON LOPES NUNES em face do v. Acórdão de ID n.º 26654341 (publicado no PJE em 08/05/2025) que, nos autos da Revisão Criminal nº 0804074-29.2025.8.14.0000,
conheceu da ação e julgou-a improcedente,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSIDIARIAMENTE, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando reformar condenação penal definitiva imposta a Jackson Lopes Nunes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 500 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para: (i) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; à luz dos limites legais da revisão criminal e da coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à reapreciação do mérito da condenação com base em fundamentos já analisados em sede de apelação, inexistindo fato novo ou contrariedade manifesta à lei penal.

4. A aplicação do tráfico privilegiado exige a demonstração inequívoca de ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso concreto, ante a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a presença de apetrechos de comercialização.

5. A tese absolutória por insuficiência de provas e a alegação de consumo próprio já foram analisadas e afastadas no julgamento da apelação criminal, com base em provas robustas quanto à autoria e materialidade, incluindo laudo toxicológico e depoimentos coerentes dos policiais.

6. A rediscussão dos fundamentos da condenação fere o princípio da coisa julgada, sendo incabível no rito excepcional da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou rediscussão da dosimetria da pena, salvo em hipóteses legais excepcionais previstas no art. 621 do CPP. 2. É incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação habitual do agente ao comércio ilícito de entorpecentes. 3. A ausência de fatos novos ou contrariedade manifesta à lei penal impede a revisão de condenação com trânsito em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Sustenta o embargante a existência de:

(i) omissão
quanto à tese central da revisão criminal, consistente na impossibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, com base exclusiva na prática de ato infracional na adolescência, sem análise da gravidade do fato, da documentação constante dos autos ou da sua atualidade;

(ii) contradição entre os fundamentos adotados no v. acórdão
— que acolheu os fundamentos da instância ordinária — e a suposta adesão à jurisprudência dos Tribunais Superiores, uma vez que estes exigem fundamentação concreta e atual para o afastamento do redutor legal.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que
a decisão objurgada reconheceu que a pretensão do requerente, a quando da Revisão Criminal, consistia em promover a reanálise de matérias de mérito que já haviam sido amplamente examinadas no processo originário, tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da Apelação Criminal anteriormente interposta
, na qual, inclusive, observa-se que a defesa apresentou, nas razões recursais, alegações de insuficiência probatória para embasar a condenação, bem como, de forma subsidiária, pleiteou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e a concessão da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.
Em outras palavras, trata-se das mesmas teses jurídicas ora reiteradas no pleito revisional.

Dessa forma, resta claro que o requerente almeja uma nova manifestação do Poder Judiciário sobre matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza da revisão criminal, instituto que não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ordinário, a exemplo de uma segunda apelação.

Da mesma forma, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria, tornando-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025